Tribunal: TJDFT
Processo: 0743042-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO AO CASO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL E EXCEÇÃO À RUÍNA QUE NÃO SE SOBREPÕEM, NO CASO CONCRETO, AO LEGÍTIMO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AVENTADA. DATA DO AVISO DE RECEBIMENTO QUE NÃO CORRESPONDE COM A DATA DA NOTIFICAÇÃO DA COBRANÇA. MERO ERRO MATERIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o devedor, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem móvel “HONDA PCX 150 2021 CINZA META REN9C23 9C2KF3470MR001333 001266809888”.
2. Pretende o agravante a reforma da decisão para que seja revogada a tutela concedida ao autor/apelado, além de pugnar pela extinção do processo sem resolução do mérito por não restar demonstrada a regular constituição do devedor em mora. Sustenta a quebra da base objetiva do negócio jurídico por fato imprevisto e superveniente à assinatura do contrato, citando a sua demissão sem justa causa em 04/07/2022. Aponta, ainda, que o deferimento da busca e apreensão vergastada representa enorme juízo na sua vida e da sua família e que, em nome do princípio da função social dos contratos, seria pertinente a manutenção do contrato e do bem em suas mãos. Argumenta, outrossim, que a manutenção da apreensão do bem tem o condão de deixá-lo no completo declínio, trazendo à baila, assim, o princípio da exceção da ruína. E, por fim, suscita a invalidade da notificação, já que a data do aviso de recebimento não corresponde à data de notificação da cobrança.
3. Tendo em vista a intempestividade das contrarrazões, faz-se mister desentranhá-las dos autos, não podendo, assim, serem conhecidas para formação da opinião neste julgado.
4. As dificuldades financeiras alegadas pelo agravante são fatores supervenientes à assinatura do contrato, previsíveis e de natureza pessoal, de modo tal que não são suficientemente hábeis a exonerar o recorrente da obrigação de pagar as parcelas do contrato, nem obriga o credor a rever cláusulas contratuais válidas e que não demonstram abusividade.
5. A mera alegação de violação ao princípio da função social, desprovida de robusto arcabouço probatório, não pode impedir o justo direito do alienante fiduciário em requerer a busca e a apreensão do bem dado em garantia.
6. A data do aviso de recebimento não correspondente à data de notificação da cobrança se trata de mero erro material, tendo o banco colacionado aos autos aviso de recebimento que versa sobre notificação enviada posteriormente. Realça-se, pois, que o alienante enviou mais de uma notificação ao devedor, o que denota excesso de zelo e prudência. De mais a mais, consta que o devedor assinou expressamente o aviso de recebimento e que, ao longo do agravo de instrumento, reconhece a existência da dívida.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.